Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921, III, §§ 2o E 3o, DO CPC. BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Arquivado o Cumprimento de Sentença na forma do art. 921, § 2o, do CPC, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, o que não se confunde com o simples pedido de reiteração de pesquisa eletrônica de ativos.

2 – Mesmo que o óbice previsto no § 3o do art. 921 do CPC fosse transponível, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, notadamente da demonstração de circunstâncias fáticas que sugiram a alteração da situação econômica do Executado, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.

3 – Não há razoabilidade na realização de novas pesquisas eletrônicas de ativos financeiros pelo Juízo (SISBAJUD), mormente de forma automática por 30 dias, quando, após as diligências infrutíferas anteriormente realizadas, o Feito se encontra arquivado provisoriamente e o Exequente não alegou nem demonstrou a modificação da situação econômica da Executada desde então.

Agravo de Instrumento desprovido.